Tribunal: TJMT
Processo: 1030433-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030433-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), GREGORY FABRICIO DOS SANTOS BRAZ - CPF: 115.357.521-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHCEU EM PARTE O PEDIDO E, NA PARTE CONHECIDA O DENEGOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM, BUSCA DOMICILIAR E VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor
de paciente
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no
.
11.343/06), após ser abordado ao sair de um apartamento em Várzea Grande/MT, local onde
,
posteriormente
,
foram encontradas 235,88g de maconha e apetrechos típicos do tráfico. A prisão
em flagrante
foi convertida em preventiva com base na
necessidade de
garantia da ordem pública
. A defesa alegou nulidades
e ausência de fundamentos para a custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a legalidade da prisão em flagrante, diante das alegações de "implantação" de drogas e agressões policiais; (
ii
)
analisar
a validade da
entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial; (
iii
) avaliar
eventual
violação às prerrogativas da advocacia, com
possível prejuízo à defesa
; (
iv
) examinar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da fundamentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de "implantação" de entorpecentes e de agressões físicas demanda dilação probatória, inviável na via
estreita
do
habeas corpus
,
sem comprovação de ilegalidade manifesta.

O ingresso forçado
em
domicílio é lícito quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, conforme
entendimento consolidado

pelo

Supremo Tribunal Federal
(RE 603.616/RO — Tema 280).

A
fuga do paciente, a apreensão de droga em sua posse e a informação de que residia no local justificam a atuação imediata dos policiais, conferindo legalidade à busca domiciliar sem mandado.

A alegação de cerceamento de defesa, pelo suposto impedimento de atuação do advogado na lavratura do boletim de ocorrência, carece de elementos objetivos que permitam sua análise sem produção probatória aprofundada.

A prisão preventiva foi fundamentada em dados objetivos: significativa quantidade de entorpecente, uso de identidade falsa e existência de mandado de prisão por homicídio qualificado. Tais elementos justificam a medida extrema para garantia da ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado
d
este Tribunal (Enunciados no
.
6, 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

A autoridade coatora analisou expressamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concluindo por sua inadequação diante da gravidade concreta do caso, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de "implantação" de drogas e de agressão policial exige dilação probatória e não pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
.

A entrada forçada em domicílio é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.

A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que revelem periculosidade do agente, gravidade do delito e risco de reiteração criminosa.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XI, LXVIII e LV; CPP,
arts
. 282, § 6o; 302, I; 310, II; 312; 313, I; 563; Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.03.2024; STJ,
AgRg
no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 14.08.2023; TJMT, Enunciados Orientativos
nos
6, 25, 27 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ
DA SILVA
CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por
Darlan de Oliveira Bernardino
, advogado
,
em favor de
Gregory Fabricio dos Santos Braz
, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Várzea Grande/MT, apontando como autoridade coatora
o Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
por
decisão proferida n
o Auto de Prisão em Flagrante n.o 1034768-72.2025.8.11.0002.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/09/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no
.
11.343/06), após ser abordado por policiais militares quando saía de um apartamento no Residencial Isabel Campos, em Várzea Grande/MT. Segundo o
B
oletim de
O
corrência (ID
.
206832697), o paciente teria empreendido fuga ao receber voz de abordagem, sendo posteriormente contido. Na busca pessoal, teriam sido encontradas três porções de substância análoga à maconha em seu bolso. Em busca domiciliar realizada no imóvel de onde o paciente teria
saído, foram localizadas duas balanças de precisão e mais porções de maconha, totalizando 235,88g da substância.

Na audiência de custódia
(ID.

206963300
)
,
realizada em 04/09/2025, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, fundamentando na
necessidade de
garantia da ordem pública, considerando: (i) a quantidade
não desprezível
de substância entorpecente apreendida; (
ii
) a apresentação de identidade falsa pelo custodiado, posteriormente identificado por reconhecimento facial; e (
iii
) a existência de mandado de prisão em aberto por crime de homicídio qualificado expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da prisão em flagrante, alegando que houve "implantação" de entorpecentes pelos policiais; (
ii
) ilegalidade na busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e sem as condições legais para ingresso forçado em domicílio; (
iii
)
a
ocorrência de agressões físicas contra o paciente durante a abordagem; (
iv
) cerceamento de defesa, uma vez que o advogado presente no local da abordagem teria sido impedido de acompanhar os atos iniciais da prisão.

Argumenta
,
ainda
,
que, mesmo que
superadas as ilegalidades aventadas
, a primariedade do paciente e a ausência de elementos concretos justificadores da prisão preventiva
autorizariam a
substituição
por cautelares diversas
.

O pedido liminar foi indeferido
(ID
.
312703370).

Em
informações
a
autoridade apontada como coatora (ID
.
317949373),

esclareceu que a prisão em flagrante foi devidamente homologada e convertida em preventiva, após análise detalhada das alegações defensivas. Informou ainda
a existência de mandado de prisão em aberto contra o paciente, expedido pela
1a Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO
,

referente ao crime de hom
i
c
í
dio qualificado

(ID
.
317949375).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
,
por meio
do parecer

d
o
Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa
Fechtner

(ID
.
320050368)
,

pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

O impetrante alega, inicialmente, a ilegalidade da prisão em flagrante, sustentando que teria havido "implantação" de drogas pelos policiais, além de agressões físicas durante a abordagem.

Contudo, tais alegações, por demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, não podem ser acolhidas neste momento processual.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Orientativo
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
no
.
42: "Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito".

Quanto às alegadas agressões físicas, embora sejam graves as acusações, estas também demandam apuração específica em procedimento próprio, não tendo o condão de, por si sós, invalidar o flagrante.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, II, do CP). O impetrante alega ilegalidade da prisão por vícios
formais, ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante foi legal e se eventuais agressões policiais no momento da prisão ensejam nulidade; (
ii
) analisar se a conversão da prisão em flagrante para preventiva possui fundamentação concreta e atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (
iii
) avaliar se há suficiência de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública.

III.
Razões de decidir:

1. A alegação de violência policial, embora grave, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão em flagrante, pois a apuração de eventual abuso deve ocorrer por meio próprio e não prejudica a regularidade da segregação cautelar.
Aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

2. A homologação do flagrante e a conversão em preventiva foram devidamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, com base nos requisitos dos artigos 310, II, e 312 do CPP, tendo sido demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma branca em um contexto de embriaguez e pela ausência de motivação aparente para o ataque, o que denota periculosidade do agente.

3. A existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não constitui fundamento suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
periculum
libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, conforme disposto no art. 282, I e II, § 6o, do CPP, diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de reiteração criminosa, ressaltando a proximidade entre acusado e vítima, que residem e trabalham no mesmo alojamento, o que configura risco iminente de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A alegação de violência policial, sem prejuízo concreto, não invalida a prisão em flagrante
.2. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 3. Predicados pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco concreto à ordem pública.

Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP,
arts
. 282, I e II, § 6o; 310, II; 312; 313, I

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05/03/2024; STJ, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, 6a Turma, j. 06/12/2007; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 14/8/2023; Enunciado Orientativo n. 27, TCCR/TJMT; Enunciado Orientativo n. 6, TCCR/TJMT; Enunciado Orientativo n. 43, TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1000930-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 28.02.2024.(N.U 1000452-
39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)
.

Pel
o exposto, constata-se que a prisão em flagrante observou os requisitos legais e constitucionais, não sendo constatadas nulidades capazes de macular sua legalidade, razão pela qual as alegações de abuso policial, por demandarem dilação probatória, devem ser apuradas em sede própria, sem repercutir, neste momento, na validade da medida constritiva
, razão pela qual não conheço do presente remédio constitucional nessa parte.

No que tange à alegada ilegalidade da busca domiciliar, verifico que a entrada dos policiais no imóvel encontra respaldo na exceção constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, que autoriza o ingresso forçado em domicílio em caso de flagrante delito.

No caso em análise, conforme consta do
B
oletim de
O
corrência (ID
.
206832697), os policiais visualizaram o paciente saindo do imóvel e, ao darem voz de abordagem, este empreendeu fuga, sendo posteriormente contido. Na busca pessoal, foram encontradas porções de maconha em seu poder, o que, somado à tentativa de fuga, configurou fundada suspeita para o ingresso no imóvel.

Ademais, o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta típica. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou a
seguinte
tese
:

A
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

No caso concreto, as fundadas razões estavam presentes: (i) visualização do paciente saindo do imóvel; (
ii
) tentativa de fuga ao receber voz de abordagem; (
iii
) apreensão de substância entorpecente em seu poder; e (
iv
) informação da genitora de que o paciente residia no local.
Tais elementos, somados ao contexto da diligência policial, justificam o reconhecimento da situação de flagrância, legitimando a atuação policial.

Dessa forma, diante da existência de fundadas razões devidamente demonstradas e da situação de flagrante delito, revela-se legítima a entrada forçada no domicílio, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em ilegalidade na diligência policial realizada.

A defes
a
alega ainda
violação das prerrogativas do advogado, que teria sido impedido de acompanhar a lavratura do Boletim
d
e Ocorrência
. A
despeito de tal alegação, a comprovação de sua veracidade demanda produção e cotejo probatório aprofundado, com verificação do contexto
e
autenticidade
,
absolutamente incompatíveis com a via estreita deste remédio constitucional.

Ressalte-se, ainda, que
possíveis
irregularidades no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva, conforme o Enunciado Criminal no
.
27 deste Tribunal de Justiça.

Assim,
também nesse ponto, a insurgência não pode ser conhecida nesta seara, devendo eventual questionamento ser deduzido pelas vias processuais próprias, que permitem o contraditório e a instrução probatória,
sendo certo que eventuais irregularidades no flagrante restam superadas com sua homologação e conversão em prisão preventiva
.

No que concerne à conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que a decisão da autoridade coatora
se encontra
devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

O
fumus
comissi
delicti
está evidenciado pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante, pelo
T
ermo de
A
preensão e pelo laudo preliminar de constatação da droga (ID
.
206832702), que atestou a apreensão de 235,88g de maconha.

Quanto ao
periculum
libertatis
,
a decisão fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando: (i) a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida; (
ii
) a apresentação de identidade falsa pelo paciente, posteriormente identificado por reconhecimento facial; e (
iii
) a existência de mandado de prisão em aberto por crime de homicídio qualificado expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO.

Destaque-se que a quantidade de droga apreendida (235,88g de maconha) é significativa e, conforme o Enunciado Orientativo
da

Turma de Câmaras Criminais Reunidas

no
.
25 deste Tribunal, "a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

Ademais, a existência de mandado de prisão em aberto por crime de homicídio qualificado, por si só, já constitui fundamento suficiente para a manutenção da custódia cautelar do paciente, conforme o Enunciado Orientativo no
.
6 deste Tribunal
, o qual estabelece que
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a
eventual
primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme o Enunciado Criminal no
.
43 deste Tribunal: "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
".

Por fim, verifico que a autoridade coatora analisou expressamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concluindo pela sua insuficiência diante da gravidade concreta do caso, em conformidade com o art. 282, § 6o, do CPP.

Portanto, os fundamentos que embasaram a prisão preventiva permanecem hígidos e suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gregory Fabricio dos Santos Braz
e, na parte conhecida, A DENEGO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025